Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-37.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800629-37.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A JUSTIFICATIVA DA FUNDADA SUSPEITA. DESCABIMENTO. ARGUIÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO OPORTUNO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PORQUE O REQUERENTE CONFESSOU SER PROPRIETÁRIO DA DROGA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora a denúncia não explique no que consistiu a atitude suspeita que resultou na abordagem e busca pessoal na mochila que o requerente trazia consigo e onde se encontravam as drogas nas duas oportunidades em que foi interrogado, no inquérito e em juízo, o requerente admitiu que trazia consigo a droga, ressaltando que a nulidade não foi suscitada nas alegações finais e nas razões do recurso, motivo pelo qual não pode ser sustentada em sede de revisão criminal, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira, instituto incompatível com a boa-fé processual, por isso, ausentes o prejuízo e a arguição em tempo oportuno, desacolhe-se o presente argumento.

2.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 200 (duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, ajuizou a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que a decisão é contrária ao texto de lei e à evidência dos autos porque foi submetido a busca pessoal, que resultou na apreensão da droga, sem que houvesse fundada suspeita.

Pede a procedência do pedido a fim de ser absolvido.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/02/2022, na Cidade de Barcarena, o requerente foi abordado por policiais militares que encontraram na mochila que portava 34 (trinta e quatro) petecas da substância conhecida por Óxi, subproduto da cocaína e 01 (uma) peteca de maconha.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

O requerente sustenta que a decisão é contrária ao texto de lei e à evidência dos autos porque foi submetido a busca pessoal, que resultou na apreensão da droga, sem que houvesse fundada suspeita.

É certo que a denúncia não explica a atitude suspeita que resultou na abordagem e busca pessoal na mochila que o requerente trazia consigo e onde se encontravam as drogas. Porém, nas duas oportunidades em que foi interrogado, no inquérito e em juízo, o apelante admitiu que trazia consigo a droga.

Ressalta-se que o requerente não suscitou a referida nulidade nas alegações finais e nas razões do recurso, motivo pelo qual não pode alega-la em sede de revisão criminal, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira, instituto incompatível com a boa-fé processual.

Dessa forma, ausente o prejuízo e reconhecida a preclusão, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2024